Tribunal: STM
Processo: 7000370-27.2024.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. DECISÃO TUMULTUÁRIA. INEXISTÊNCIA. INTERFERÊNCIA NAS ATRIBUIÇÕES DO MPM. IMPROCEDÊNCIA. DILIGÊNCIA. DADOS CADASTRAIS DOS GENITORES DO ENVOLVIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Ultrapassar a pessoa e os dados pessoais do trânsfuga, nas diligências, abrangendo informações dos genitores do Desertor, caracteriza violação aos direitos de terceiros. Não existe direito líquido e certo, nesse caso, e sim a extrapolação no direito de peticionar. Segurança denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000370-27.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A SEGURANÇA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000370-27.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. DECISÃO TUMULTUÁRIA.
INEXISTÊNCIA. INTERFERÊNCIA NAS ATRIBUIÇÕES DO MPM.
IMPROCEDÊNCIA.
DILIGÊNCIA.
DADOS
CADASTRAIS
DOS
GENITORES DO ENVOLVIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Ultrapassar a pessoa e os dados pessoais do trânsfuga, nas diligências,
abrangendo informações dos genitores do Desertor, caracteriza violação aos
direitos de terceiros.
Não existe direito líquido e certo, nesse caso, e sim a extrapolação no direito de
peticionar. Segurança denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a segurança, por falta de amparo legal.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar
com fulcro na Lei n. 12.016/2009, em face de ato praticado pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Narra o MPM que, nos autos da IPD nº 0000178-52.2017.7.03.0203/RS,
buscava-se apurar o paradeiro do trânsfuga PATRICK FERREIRA DOS SANTOS; que o
Investigado teria se ausentado do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (Alegrete/RS), desde o
dia 06/10/2017, permanecendo ausente e foragido desde então; que o MPM teria requisitado
diligências nas instituições bancárias, tendo apurado que haveria grande probabilidade de o
Trânsfuga estar residindo em Marau/RS; que, além das informações prestadas pelas
instituições financeiras; foram juntados aos autos dois Boletins de Ocorrência do ano de
7000370-27.2024.7.00.0000
40001365313 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2023, lavrado naquela cidade, com registro de envolvimento do Trânsfuga; que em um deles
haveria a declaração de que o Trânsfuga residiria com os pais; que, considerando tais
informações, o MPM requereu que a Autoridade Judiciária Policial Militar prestasse
informações acerca do Mandado de Diligência expedido em 5/4/2024; que, requereu, ainda,
que fossem oficiadas a Prefeitura Municipal, a concessionária de energia elétrica e a
companhia de água e esgoto de Marau/RS como o objetivo de se buscar o endereço o
trânsfuga e de seus pais, NEDI DE FÁTIMA FERREIRA e DARCI DOS SANTOS; que a
Autoridade Judicial indeferiu o pedido de expansão para a busca dos registros cadastrais dos
genitores do Investigado, considerando que o Investigado é maior de 18 anos e, no caso de
um possível crime de “favorecimento a desertor” eles (pais) seriam isentos de pena.
Sustenta o MPM que a Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Auditoria da 3ª
CJM seria tumultuária, pois iniciaria a persecução criminal que não fora procedida pelo
Parquet e teria agido dessa forma apenas para indeferir, de maneira indevida, uma legítima
requisição de diligências.
Alega, ainda, o Impetrante que o Magistrado, ao fazer referência a possível
crime de “favorecimento a desertor", previsto no art. 193 do CPM e ao ter indeferido o
pedido de extensão da diligência para os dados cadastrais dos pais do trânsfuga, teria se
imiscuído indevidamente no mérito de uma legítima requisição Ministerial e causado
desordem às apurações ao confundir a diligência de captura com uma persecução impossível
do crime de Favorecimento de Desertor.
Ao final, requereu o Impetrante:
“(...)
a) o recebimento do presente remédio constitucional e a concessão da medida liminar
pleiteada, a fim de determinar que o Juízo de primeiro grau se abstenha de invadir as
atribuições do Ministério Público ao se imiscuir indevidamente no poder de requisição
constitucionalmente consagrado ao Dominus Litis, determinando que intime a Autoridade de
Polícia Judiciária Militar para que cumpra o comando Ministerial legitimamente expedido,
nos seus exatos termos.
b) a notificação da autoridade impetrada a fim de que preste as informações que achar
necessárias no prazo de dez dias;
c) seja ouvido o douto representante do Ministério Público Militar que atua perante esta e.
Corte Superior;
e) no mérito, seja concedida a ordem, a fim de confirmar a liminar e determinar que o Juízo
de primeiro grau se abstenha de invadir as atribuições do Ministério Público ao se imiscuir
indevidamente no poder de requisição constitucionalmente consagrado ao Dominus Litis,
determinando que intime a Autoridade de Polícia Judiciária Militar para que cumpra o
comando Ministerial legitimamente expedido, nos seus exatos termos. (...)”
Por Decisão proferida em 4/6/2024, indeferi a liminar requerida, por não
vislumbrar os requisitos básicos para a sua concessão e solicitei informações ao Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM.
Em 10/6/2024, vieram aos autos informações prestadas pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM (Evento 9), com o seguinte teor:
7000370-27.2024.7.00.0000
40001365313 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Em 24 de outubro de 2017, fora distribuído a IPD nº 0000178-52.2017.7.03.0203/RS para
este Juízo (Ev. 01), em razão de eventual prática delitiva delineada no art. 187 do Código
Penal Militar, eis que o SD EV PATRICK FERREIRA DOS SANTOS vinha faltando à
Organização Militar desde o dia 06 de outubro de 2017, tendo completado mais de 8 (oito)
dias de ausência na data de outubro de 2017. (Ev. 1, Doc. 3, fl. 1).
A Parte de Ausência repousa no Ev. 1 (Doc 2, fl. 4).
Extrai-se dos autos que restou frustrada a tentativa de localização do paciente, cujo termo de
diligência, datado de 10/10/2017, relata que o trânsfuga se encontrava na “casa da
namorada”. (Ev. 1, Doc 2, fl. 11).
A Parte Acusatória repousa no Ev. 1 (Doc 2, fl. 12).
O Termo de Deserção encontra-se acostado aos autos (Ev. 1, Doc. fls. 1/3).
Também consta dos autos o Termo de Inventário dos Bens do Ausente (Ev. 1, Doc 2, fls. 6/7).
Em 17 de outubro de 2017, o desertor foi excluído do serviço ativo, a contar do dia 15 de
outubro de 2017 (Ev. 1, Doc 3, fl. 03).
Após requerimentos Ministeriais (Eventos 5; 10; 15; 22; 27; 32; 37; 43 e 49), o feito foi
sobrestado em cartório por intervalos semestrais (Eventos 7; 12; 17; 24; 29; 34; 39; 45 e 51).
Em 07 de outubro de 2023, o MPM requereu diligência requisitória de dados cadastrais do
desertor junto às instituições financeiras: BANCO PAN S.A., BANCO AGIBANK, BANCO
BRADESCO, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NU PAGAMENTOS
S.A. e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A (Ev. 55).
Em 11 de outubro de 2023, deferiu-se o pleito Ministerial (Ev.57);
Em 20 de novembro de 2023, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar requereu a dilação do
prazo para conclusão das diligências requisitadas (Ev. 63), intimou-se o MPM, o qual não se
manifestou (Ev. 64); sendo novamente intimado (Ev. 69), o MPM anuiu com a dilação do
prazo, a qual foi deferida (Ev. 73).
Em 06 de março de 2024, veio aos autos o resultado parcial das diligências e a requisição de
nova dilação de prazo (Ev. 81).
Em 21 de março de 2024, o MPM requereu o cumprimento integral das diligências, apontando
que houve displicência no seu cumprimento, bem como requereu que fossem prestadas
informações sobre as diligências concluídas até aquele momento (Ev. 84).
Em 02 de abril de 2024, deferiu-se integralmente o pleito Ministerial, determinando-se,
inclusive, a intimação do Comando do Comando Militar do Sul para que se manifestasse
sobre a necessidade de avocação do procedimento investigatório.
Em 08 de abril de 2024, o Comando Militar do Sul informou o Juízo sobre redistribuição da
competência para o Comando da 2ª Bda C Mec. (Ev. 91).
Em 08 de abril de 2024, aportou nos autos o relatório de diligências complementares,
prestando informações sobre as diligências realizadas e indicando possíveis endereços do
trânsfuga (Ev. 93, Doc. 3, fl. 37; e, Doc. 4, fls. 29, 37), constando das documentações que fora
expedido Mandado de Diligência no dia 05 de abril de 2024 (Ev. 93, Doc. 4, fl. 45).
7000370-27.2024.7.00.0000
40001365313 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 22 de abril de 2024, o MPM requisitou que a OM informasse sobre o cumprimento do
mandado de diligência acostado ao Ev. 93, Doc. 4, bem como, na mesma assentada, o Órgão
Ministerial juntou cópia da Ocorrência nº 3723/2023, expedida pela Brigada Militar em
15/08/2023, em que o trânsfuga alegou que estaria na casa dos pais; com isso, requereu o
MPM que fosse oficiado à Prefeitura Municipal e às concessionárias de energia elétrica e de
água e esgoto de Maraú/RS solicitando informações sobre o endereço do trânsfuga e dos seus
genitores em suas bases de dados.
No Despacho de Ev. 100, datado de 02 de maio de 2024, este Juízo deferiu os pleitos
Ministeriais, com exceção da busca de dados cadastrais dos genitores do desertor maior de 18
(dezoito) anos, nos termos da fundamentação apresentada no Decisum.”.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
Parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE CONCESI, Subprocurador-Geral da Justiça Miliar,
manifestou-se pelo não conhecimento do mandamus, por não preencher todos os requisitos
constitucionais e legais e, no mérito, pela não concessão da ordem, por ausência de
ilegalidade ou de abuso de poder na decisão de primeiro grau. (Evento 12).
Em 11/6/2024, os autos vieram-me conclusos.
É o Relatório.
VOTO
Presentes as condições para o seu regular processamento, o presente mandamus
deve ser conhecido.
Postula o Impetrante a concessão da ordem para determinar que o Juízo de
primeiro grau “se abstenha de invadir as atribuições do Ministério Público ao se imiscuir
indevidamente no poder de requisição constitucionalmente consagrado ao Dominus Litis.”
Em última análise, pretende o MPM que a Autoridade de Polícia Judiciária
Militar realize diligências, expandido a busca, para abarcar, além dos dados do trânsfuga
PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, os registros cadastrais dos seus genitores NEDI DE
FÁTIMA FERREIRA e DARCI DOS SANTOS.
De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, começou
a tramitar em 24/10/2017 a IPD nº 0000178-52.2017.7.03.0203/RS, relativa ao ex-Sd Ev
PATRICK FERREIRA DOS SANTOS.
Em 7/10/2023, quando a IPD aguardava a captura ou a apresentação voluntária
do Desertor, o MPM requereu diligências relativas aos dados cadastrais do Desertor nas
instituições financeiras: BANCO PAN S.A., BANCO AGIBANK, BANCO BRADESCO,
BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NU PAGAMENTOS S.A. e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S., tendo o pleito ministerial sido deferido pelo
Juízo.
Com a chegada aos autos, em 6/3/2024, do resultado parcial das diligências, o
MPM, em 21/3/2024, requereu o cumprimento integral das diligências e solicitou
informações sobre as diligências concluídas até aquele momento, tendo o Juízo, mais uma
7000370-27.2024.7.00.0000
40001365313 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vez, deferido os pedidos ministeriais.
Em 8/4/2024, chegou aos autos o relatório de diligências complementares,
prestando informações sobre as diligências realizadas e indicando possíveis endereços do
trânsfuga.
Por fim, sempre de acordo com as informações prestadas pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, em 22/4/2024, o MPM requisitou que a OM informasse sobre o
cumprimento de um Mandado de Diligência, juntando cópia da Ocorrência nº 3723/2023,
expedida pela Brigada Militar em 15/8/2023, segundo a qual o trânsfuga teria alegado estar
na casa dos pais. Com base nessas informações, o MPM requereu diligências junto à
Prefeitura Municipal e às concessionárias de energia elétrica e de água e esgoto de Maraú/RS,
solicitando informações sobre o endereço de PATRICK FERREIRA DOS SANTOS e de seus
genitores.
Os pleitos foram todos deferidos pelo Juízo a quo, à exceção do pedido relativo
aos genitores do Acusado.
O Magistrado fundamentou sua Decisão nos seguintes termos (Evento 1,
Arquivo 6) :
“CONSIDERANDO que o Parquet Militar, enquanto destinatário precípuo das atividades
investigatórias (art. 9°, CPPM), entende necessária a realização de diligências pela
autoridade militar,
CONSIDERANDO a manifestação constante do Evento 97, em que o ‘Dominus Litis requisita
a atuação da Policia Judiciária Militar para que preste informações "acerca do cumprimento
do Mandado de Diligência nº 02/2024, expedido em 05 de abril de 2024 (Evento 93-
Documento 04-fl. 45)’;
Deve o feito retornar eletronicamente à Policia Judiciária Militar para o cumprimento das
medidas que lhe foram requisitadas (Evento 97).
Noutro giro, CONSIDERANDO o que dispõe Código Penal Militar, do tipo penal de
"favorecimento a desertor", in fine:
Favorecimento a desertor
Art. 193. Dar asilo a desertor, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe
transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer
dos crimes previstos neste capítulo:
Pena - detenção, de quatro meses a um ano.
Isenção de pena
Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do
criminoso, fica isento de pena. (grifos nosso)
CONSIDERANDO que, ha hipótese do cometimento do crime de favorecimento a deserto, e
sua respectiva investigação, deve o MPM fazê-lo em autos próprios para tal mister, inclusive,
se decidir não levar a efeito a apuração sponte sua, com a requisição de IPM (art.10, “c” do
CPPM);
7000370-27.2024.7.00.0000
40001365313 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSIDERANDO que, na hipótese de o favorecimento a desertor ser realizado pelos de
pais, são eles isentos de pena;
CONSIDERANDO que o trânsfuga á época do cometimento de crime de deserção era maior
de 18 (dezoito) anos (Evento 01, Documento 03, Folha 01);
CONSIDERANDO, portanto, que o desertor era a data do fato, em tese, caput para a prática
de todos os atos da vida civil (CC. Art. 3"), extinguindo-se o poder familiar (art. 1635, III, de
Código Civil) ou a tutela/curatela que eventualmente existiam sobre desertor (CC, Art. 1763,
Inc. I);
CONSIDERANDO, assim, que a repercussão do fato criminoso praticado pelo trânsfuga
maior de 18 anos e capaz, não pode transcender ao ascendente, descendente, cônjuge ou
irmão do criminoso;
INDEFIRO a requisição Ministerial (Evento 97, Documento 01) para que a Autoridade de
Polícia Judiciária Militar realize diligências no sentido de expandir a busca aos registros
cadastrais do pais (Sra. Nedi de Fátima Ferreira e Sr. Darci dos Santos) do desertor
PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, devendo as diligências ficarem restritas a pessoa do
desertor, o que ora DEFIRO.” (Grifos no original).
Razão não assiste ao MPM. Senão, vejamos.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, assim estabelece:
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
Dessa forma, ultrapassar a pessoa e os dados pessoais do trânsfuga para
abranger, nas diligências requeridas à autoridade judicial, os dados dos genitores do Desertor
seria uma clara violação aos direitos de terceiros que não se justificaria apenas pelo fato de
serem os pais do Indiciado.
Assim, não há que se falar em direito líquido e certo, nesse caso, havendo uma
clara extrapolação no direito de peticionar.
Em outro giro, o deferimento pela autoridade judiciária do requerido pelo MPM
poderia, esse sim, ser caracterizado como ilegalidade e abuso de poder.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM (Evento 12), cujos
argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto:
“Outrossim, cumpre destacar que o Mandado de Segurança é o remédio adequado para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. É o que preconiza o art. 5º, LXIX, da
Constituição Federal de 1988.
No caso dos autos, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, razão
pela qual o Writ não satisfaz todos os requisitos para a sua impetração, não devendo,
portanto, sequer ser conhecido.
Ad argumentandum tantum, ainda que se conheça do presente remédio heroico, no mérito,
melhor sorte não assiste ao Impetrante.
7000370-27.2024.7.00.0000
40001365313 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, como visto, o presente “mandamus” busca combater a decisão judicial que
indeferiu o pleito ministerial para que a autoridade judiciária determinasse à autoridade de
polícia judiciária militar a expansão da investigação procedida no âmbito da IPD 000178-
52.2017.7.03.0203, a fim de que fosse obtido o endereço dos genitores do desertor Patrick
Ferreira dos Santos, o qual se encontra na condição de trânsfuga. Tal pedido fundamentouse
na informação constante dos Boletins de Ocorrência acostados ao evento 1, nos quais o
desertor teria afirmado, no dia 15/08/2023, que se encontrava residindo com os pais (cujo
endereço não é mencionado nos referidos Boletins).
Verifica-se da decisão combatida que o MM Juízo “a quo” deferiu as demais diligências
requeridas pelo Parquet, ou seja, para que fossem expedidos ofícios à Prefeitura Municipal de
Marau/RS, bem como às concessionárias de energia elétrica, água e esgoto, a fim de serem
obtidas informações acerca do desertor.
O indeferimento da informação requerida pelo Impetrante, referente ao endereço dos genitores
do desertor não merece qualquer reparo, haja vista que eventual obtenção de tal dado
ultrapassaria os limites da investigação, alcançando pessoas que não cometeram o delito.
Há que se destacar que vivenciamos um avanço de proteção em relação aos dados pessoais.
Nesse sentido, citemos como exemplo a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018),
cujo art. 26 estabelece que “o uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve
atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos
órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais
elencados no art. 6º desta Lei”.
No caso em análise, a pretensão de obtenção de dados cadastrais dos pais do desertor, ainda
que sob o argumento de haver suspeita de que o trânsfuga resida com os seus genitores, não
possui amparo legal.
Data venia, a atribuição constitucional conferida ao Parquet quanto à titularidade da ação
penal não lhe autoriza obter todo e qualquer dado necessário à formação da sua “opinio
delicti”. Há limites a serem respeitados e a privacidade e o sigilo dos dados de terceiros
estranhos à investigação são alguns deles.
Deve-se destacar, ainda, que eventual determinação judicial nesse sentido poderia configurar
crime de abuso de autoridade previsto no art. 33 da Lei 13.869/2019, que tipifica a conduta de
“exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer,
sem expresso amparo legal”.
Insta destacar, por fim, que o crime de deserção, na linha do entendimento predominante
nessa eg. Corte castrense, é crime de natureza permanente, cuja consumação protrai-se no
tempo, até o militar desertor apresentar-se ou ser capturado, quando então considera-se
consumada a infração penal. Além disso, nos termos do art. 132, do Código Penal Militar, a
prescrição do referido delito só extingue a punibilidade quando atingida a idade de 45
(quarenta e cinco anos) do desertor que era praça ao tempo da prática delitiva. No caso em
análise, o desertor nasceu em 10 de setembro de 1998, o que demonstra que o prazo
prescricional estará em curso até 10 de setembro de 2043.
Ademais, cumpre destacar que há nos autos informações acerca de possíveis endereços do
desertor, conforme se observa da manifestação do Impetrante na IPD, verbis (evento 97):
Analisando o resultado das diligências levadas a efeito pela autoridade policial
judiciária militar, relacionadas às informações requisitadas aos Agentes Financeiros
relativamente a localização do atual endereço do trânsfuga, verifica-se que, em
resposta, as instituições financeiras apontaram os seguintes endereços relacionados
ao desertor:
7000370-27.2024.7.00.0000
40001365313 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rua Bom Filho de Rocco nº 401, Bairro Frei Adelar, Marau/RS, informação prestada
pela Instituição Financeira Agibank, conforme Ofício n° 4-Aj-Sect/S1/6° RCB, jutado
ao Evento 81. Gize-se, que para o referido endereço foi expedido o Mandado de
Diligência 02/2024, sem retorno até o presente momento (Evento 93 – Documento 04 –
fl. 45);
Foram também apontados outros dois endereços relacionados ao desertor, estes
diversos dos já informados nos autos:
I - Rua Albino Macolan nº 129, Bairro Nova Alternativa, Marau/RS (Ofício n° 18-Aj-
Sect/S1/6° RCB – Evento 93 – Documento 03 – fls. 34/37); II - Rua Turquesa nº 270,
Bairro Camobi, Santa Maria/RS (Ofício n° 33-AjSect/S1/6° RCB – Evento 93 –
Documento 04 – fls. 33/37).
Ao que parece, o trânsfuga está residindo na cidade de Marau/RS, posto que em
pesquisas a base de dados que recentemente obtivemos acesso, localizamos dois
boletins de ocorrência do ano de 2023 lavrados naquela Urbe. Neste norte, saudamos a
iniciativa da Organização Militar que informou ter expedido mandado de diligência
para o endereço indigitado pela Instituição Agibank.
Diante do exposto, o Parquet das Armas requer que a autoridade policial militar seja
intimada a prestar informação acerca do cumprimento do Mandado de Diligência nº
02/2024, expedido em 05 de abril de 2024 (Evento 93 – Documento 04 – fl. 45). (grifos
inseridos)
Quanto a tal pedido, o MM magistrado na instância de piso determinou o retorno dos autos
eletronicamente à Polícia Judiciária Militar para o cumprimento das medidas que lhe foram
requisitadas. Desse modo, cumpre ao Parquet aguardar o retorno das informações da
autoridade de polícia judiciária militar após a realização das diligências, cujo resultado pode
surtir o efeito desejado: a captura do desertor.
Em face do exposto, a nosso viso, o presente Mandado de Segurança não merece ser
conhecido, haja vista que não preenche todos os requisitos constitucionais e legais para a sua
impetração. No mérito, entendemos que a ordem não deve ser concedida, em face da ausência
de vício de ilegalidade ou abuso de poder na decisão vergastada.” (Grifos no original.)
Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na Decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar a justificar a concessão da ordem requerida.
Diante do exposto, conheço do pedido e denego a Segurança, por falta de
amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001365313v4 e do código CRC 185c7bda.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 18/10/2024, às 17:42:50
7000370-27.2024.7.00.0000
40001365313 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR